Tribunal: TJES
Processo: 5001679-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001679-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2
.
I
nexiste a omissão apontada, uma vez que o v. acórdão embargado consignou, expressamente, as razões concernentes à necessidade de implementação da medida de apoio escolar especializado no caso da menor.

3
.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra o v. acórdão id 5404512, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ora Embargado.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 5722764, que o v. acórdão incorreu em vício de omissão.

Contrarrazões id 6638671, pelas quais o Embargado pugna pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de Novembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5001679-48.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, o Embargante alega, em breve síntese, que o v. acórdão embargado incorreu em omissão.

Nesta senda, sustenta a Embargante que o v. acórdão vergastado restou omisso quanto à indicação de prova capaz de revelar a insuficiência do serviço público de educação ofertado à menor impúbere Esther Matinho Altoé.

Todavia, inexiste a omissão apontada, uma vez que o v. acórdão embargado consignou, expressamente, as razões concernentes à necessidade de implementação da medida de apoio escolar especializado no caso da menor.

Veja-se:

“No caso da menor, é possível verificar, ao menos nesta sede de cognição sumária, farta documentação apta a comprovar a sua necessidade (da menor) ao apoio escolar especializado.

O médico neuropediatra Lúcio Coelho Miranda, no laudo id 4318907 (fls. 12), atesta que ‘Esther Marinho Altoé tem transtorno do espectro autista, com atraso e alterações no desenvolvimento da fala, estereotipias motoras, dificuldade de manter contato visual e de se socializar, além do retardo intelectual’, razão pela qual ‘necessita de terapia pelo método ABA com psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e psicopedagogo, além de apoio escolar individualizado’ (grifei).

No mesmo sentido é o laudo de avaliação neuropsicológica acostado no id 4318907 (fls. 20/25), assinado pela neuropsicóloga Daniele de Souza Garioli.

Por outro lado, extrai-se do relatório pedagógico lavrado pela gestora escolar que a menor é assistida por uma ‘cuidadora’ em sala de aula, sendo que o apoio especializado ocorreria ‘no contra turno de sua escolarização, uma vez por semana, durante 2 horas, de forma individualizada’ (id 4318907, fls. 50/51).

Ademais, resta consignado no referido relatório pedagógico que ‘a aluna apresenta muita dificuldade na concentração, o dia que está muito agitada, faz atividade de qualquer maneira ou até se recusa a fazer, a professora procura deixá-la a frente da sala numa carteira próxima a sua para obter mais atenção da aluna’.

Resta evidenciado, portanto, ao menos neste momento inicial, na esteira da conclusão esposada pela MMª. Juíza de Direito a quo na decisão vergastada, a necessidade da menor em receber apoio escolar especializado, o que não é suprido por uma cuidadora que, nada obstante o zelo e dedicação com que labora, não é capaz de suprir as necessidades especiais da aluna no que se refere à sua aprendizagem.”

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.12.2023.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 12/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.